Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. FALECIMENTO DO CÔNJUGE. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO PELO HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Sendo o divórcio espécie de ação de estado e, portanto, personalíssima, como regra geral, somente admite que o polo ativo e passivo da demanda sejam ocupados pelos respectivos cônjuges.
2. Tendo em vista que o vínculo matrimonial se extingue com a morte de um dos cônjuges, inviável a continuidade da ação de divórcio, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.